Tribunal: TJDFT
Processo: 0747133-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Vistos, etc. A petição de ID 66160024 revela manifestação de inconformismo contra a decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem julgamento de mérito (ID 66014928). Recebo-a como agravo interno. Não vejo necessidade de intimar o Impetrado, bem como, considerando que pela mesma petição o Impetrante se dá por intimado do julgamento na sessão designada para 19/11/2024, dispensa-se também a sua intimação mediante publicação de pauta. Em mesa para julgamento. Brasília, 13 de novembro de 2024. Des. GETULIO DE MORAES OLIVEIRA Relator